Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717136-68.2022.8.07.0020 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso. No caso, o recurso foi interposto em 19.07.24, e as custas recolhidas somente em 26.07.24. Assinalo, portanto, ao apelante, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator